Tribunal: TJMT
Processo: 1006099-50.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006099-50.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O
prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

Os processos administrativos que ensejaram a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foram realizados dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1006099-50.2018.8.11.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que julgou procedente
os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para extinguir a execução fiscal no 1001915-51.2018.8.11.0003, por ser nulas as certidões de dívida ativa
n. 06/2018, n. 08/2018, n. 10/2018, n. 15/2018 e 58/2018
,
ante a ausência de motivação para a cobrança das multas aplicadas nos processos administrativos nos 0113.002.706-0/2013, 0113.002.197-9/2013, 0113.001.945- 1/2013, 0113.002.066-2/2013 e 0111.005.122-3/2011.

Em sede de sentença, houve ainda a condenação do
embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 32.355,92 - atribuído em 02/08/2018), consoante dispõe o artigo 85, §4o, III, c/c §3o, I, do Código de Processo Civil.

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8565403, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que
a citação fora recebida em 18/05/2018 (id. Num.13279226, dos autos da Execução Fiscal), e a garantia do Juízo ocorreu somente em 04/07/2019 (id. Num.13989733, dos autos da Execução Fiscal), deixando, assim, transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o art. 8o da Lei de Execução Fiscal.

Alega-se, ainda, que, a Lei de Execuções Fiscais deve ser integralmente obedecida, sob pena de afronta ao Princípio do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, bem como que, diante do fato de o magistrado singular ter recebido os Embargos à Execução Fiscal, mesmo a garantia ter sido apresentada fora do prazo de 5 (cinco) dias, é caso de patente violação a teoria da preclusão temporal.

A municipalidade defende também que as multas aplicadas por ela, que originaram as Certidões de Dívida Ativa presentes na Ação de Execução Fiscal proposta na origem, respeitam os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sua imposição, estando devidamente fundamentadas, ante a manifesta violação pela Embargante das normas consumeristas e que as referidas CDA’s são válidas, com presunção de certeza e liquidez.

Outrossim, ressalta que, o magistrado singular
está adstrito às normas definidas em lei, não poderia ter adentrado ao mérito administrativo, cabendo apenas em juízo de ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar o caso quanto à legalidade,
mas,
não há o que se discutir quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa, na medida em que o PROCON é órgão fiscalizador das relações de consumo, sobretudo, diante da efetiva violação às normas consumeristas. Portanto, por não existir ilegalidade no ato administrativo que ensejou a aplicação das multas, a reforma da sentença é a medida processual mais adequada para o caso em concreto.

Neste contexto, requer-se
o recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando in totum a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento à execução fiscal até seus ulteriores termos,
bem como, ante o princípio da causalidade,
requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de honorários de Advogado no patamar de 20% do valor da causa.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, aduzindo, preliminarmente, a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excede a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Determino, a pedido de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que
todas as intimações dos atos processuais praticados neste feito sejam efetivadas na pessoa dos advogados ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, OAB/SP no 146.977 e MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA, OAB/SP 299.951 e SIMONE PEREIRA SAVI, OAB/SP n. 373.600, ambos com escritório estabelecido na Av. São Tomé, no 86, 17° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020